Tribunal: TJMT
Processo: 1021080-38.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021080-38.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIZELDA MARIA CAPILE - CPF: 506.133.247-49 (APELANTE), SIRLEI CABRAL MORAIS - CPF: 284.072.021-34 (ADVOGADO), CERTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 01.322.973/0001-00 (APELADO), CARLOS ROCKER - CPF: 669.344.359-15 (ADVOGADO), TREISMIL IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 76.302.678/0001-90 (APELADO), JOSE PEDRO TREIS - CPF: 003.876.739-20 (APELADO), JOAO CARLOS TREIS - CPF: 370.084.989-34 (APELADO), APOIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. - CNPJ: 19.022.167/0001-81 (APELADO), APOIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. - CNPJ: 19.022.167/0001-81 (REPRESENTANTE), GIZELDA MARIA CAPILE - CPF: 506.133.247-49 (APELADO), SIRLEI CABRAL MORAIS - CPF: 284.072.021-34 (ADVOGADO), APOIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. - CNPJ: 19.022.167/0001-81 (APELANTE), CARLOS ROCKER - CPF: 669.344.359-15 (ADVOGADO), CERTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 01.322.973/0001-00 (APELANTE), JOAO CARLOS TREIS - CPF: 370.084.989-34 (APELANTE), JOSE PEDRO TREIS - CPF: 003.876.739-20 (APELANTE), TREISMIL IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 76.302.678/0001-90 (APELANTE), APOIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. - CNPJ: 19.022.167/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), TREISMIL IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 76.302.678/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO - CPF: 690.446.431-34 (ADVOGADO), FABIANO COTTA DE MELLO NUNES DA SILVA - CPF: 901.601.260-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1021080-38.2016.8.11.0041

APELANTE: GIZELDA MARIA CAPILE, CERTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOAO CARLOS TREIS, JOSE PEDRO TREIS

APELADO: CERTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, TREISMIL IMOVEIS LTDA - ME, JOSE PEDRO TREIS, JOAO CARLOS TREIS, APOIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A., GIZELDA MARIA CAPILE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INEFICÁCIA DE ATO JURÍDICO
– JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE PROVA – PEDIDO NÃO APRECIADO – DÚVIDA NO LAUDO PERICIAL – EVIDENTE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA RÉ PREJUDICADO.

Constatada a divergência de informações que geram dúvidas a respeito do laudo pericial, e não propiciada a produção de outras provas requeridas pelo autor, é evidente o cerceamento de defesa, o que impõe o acolhimento da preliminar para cassar a sentença de improcedência da lide.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1021080-38.2016.8.11.0041

APELANTE: GIZELDA MARIA CAPILE, CERTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOAO CARLOS TREIS, JOSE PEDRO TREIS

APELADO: CERTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, TREISMIL IMOVEIS LTDA - ME, JOSE PEDRO TREIS, JOAO CARLOS TREIS, APOIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A., GIZELDA MARIA CAPILE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em
Ação Declaratória de Nulidade e Ineficácia de Ato Jurídico
julgada improcedente, com condenação da autora nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A autora suscita preliminar de nulidade da sentença ante o cerceamento de defesa, pois teria requerido a produção de prova testemunhal, inspeção judicial e perícia técnica com avaliação judicial no imóvel, movimentação contábil da empresa Certa, tudo para demonstrar a simulação da venda, o inadimplemento e a não apreciação desse pedido, já que postergada para depois da apresentação do laudo pericial grafotécnico.

Aduz que um dos fundamentos do juízo de origem foi de que ela não comprovou a desaprovação veemente do seu genitor, então detentor do direito, o que faria justamente pelos meios acima descritos.

Diz ainda que impugnou a perícia, mas também essa questão foi desconsiderada, o que reforçaria o argumento de que foi impedida sua ampla e justa defesa.

Afirma a necessidade de outro perito examinar a autenticidade ou não do documento específico que contém a assinatura da sua mãe, pois constou no laudo que a análise foi realizada em documento bancário e não na Primeira Alteração Contratual, objeto do feito.

Sustenta que o assistente técnico por ela indicado apontou diversos erros e omissões que invalidam o resultado pericial, dentre eles o fato de o próprio perito ter, em esclarecimento, confirmado que a análise foi efetuada em documento diverso do mencionado, em que está a assinatura falsificada.

Assevera que o
juízo de origem não
apreciou arguições de nulidade decorrente de fraudes, vícios de consentimento e transferências fictícias de cotas sociais em alterações do contrato social sem que houvesse quitação, tampouco se reportou à alegação de venda simulada para a Apoio Construtora e Incorporadora Ltda.

No mérito, destaca a nulidade do negócio jurídico por vício resultante de simulação, fraude e inobservância aos procedimentos legais.

Busca a anulação da sentença e o retorno dos autos à instância de origem para dar prosseguimento à instrução processual, ou então a total procedência da Ação, com inversão do ônus da sucumbência.

A empresa Certa Empreendimentos Imobiliários aduz que é imprescindível a declaração de decurso do prazo decadencial, pois foi afastada em decorrência da argumentação da autora de nulidade e de que atos nulos não decaem, porém a eficácia do ato foi reconhecida, portanto seria contraditório não admitir a decadência.

Suas contrarrazões constam no Id n. 84972263, as da autora no Id n. 84972265 e as da Apoio Construtora e Incorporadora Ltda. no Id n. 84972267.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1021080-38.2016.8.11.0041

APELANTE: GIZELDA MARIA CAPILE, CERTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOAO CARLOS TREIS, JOSE PEDRO TREIS

APELADO: CERTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, TREISMIL IMOVEIS LTDA - ME, JOSE PEDRO TREIS, JOAO CARLOS TREIS, APOIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A., GIZELDA MARIA CAPILE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação Declaratória de Nulidade e Ineficácia de Ato Jurídico julgada improcedente.

A autora postulou o seguinte na inicial:

a. Declarar nulas todas as alterações do Contrato Social em razão da assinatura falsa aposta na Primeira Alteração do Contrato Social como se fosse da Sra. Romária Milan Capilé, bem como das demais alterações subsequentes e ainda, por não haver anuência em qualquer destes atos.

b. Determinar que o imóvel que foi incorporado para a empresa Certa Empreendimentos Imobiliários Ltda retorne e reincorpore ao acervo patrimonial de seus verdadeiros proprietários – Espólios de João Augusto Capilé Júnior e Romária Milan Capilé -, a fim de constar do acervo hereditário e por consequência ser inventariado pela Requerente coerdeira.

c. E, em relação, a meação de Romária Milan Capilé sejam todos atos praticados na sociedade empresarial, declarados ineficazes e absolutamente nulos pelos vícios apontados, uma vez que ela não praticou qualquer ato de disposição e NUNCA foi sócia da empresa Certa Empreendimentos Imobiliários Ltda.

d. Seja concedida Ordem Judicial para reintegração do imóvel ao domínio de seus herdeiros, expedindo-se competente mandado ao Cartório de Registro de Imóveis, servindo como título hábil, para fazer o Inventário.

e. Seja determinada a averbação desta ação na Junta Comercial de Mato Grosso (JUCEMAT), bem como seja determinada a averbação da existência desta ação na Matrícula no 63.109, às fls. 244, do Livro 2-FY, em 25/09/1986, do 2o Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária desta Comarca, bem como nas matrículas posteriores, imóvel denominado Chácara São João.

f. A condenação dos Requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, honorários advocatícios no importe de 20% sobre a condenação e demais cominações decorrentes do ônus da sucumbência.

PRELIMINAR – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA

A autora suscita esta preliminar sob a alegação de que teria requerido a produção de prova testemunhal, inspeção judicial e perícia técnica com avaliação judicial no imóvel, movimentação contábil da empresa Certa, tudo para demonstrar a simulação da venda, contudo esse pedido não foi apreciado já que postergada para depois da apresentação do laudo pericial grafotécnico.

Aduz que um dos fundamentos do juízo de origem foi de que ela não comprovou a desaprovação veemente do seu genitor, então detentor do direito, o que faria justamente pelos meios acima descritos.

Diz ainda que impugnou a perícia, mas também essa questão foi desconsiderada, o que reforçaria o argumento de que foi impedida sua ampla e justa defesa.

Afirma a necessidade de outro perito examinar a autenticidade ou não do documento específico que contém a assinatura da sua mãe, pois constou no laudo que a análise foi realizada em instrumento bancário e não na Primeira Alteração Contratual, objeto do feito.

Sustenta que o assistente técnico por ela indicada apontou diversos erros e omissões que invalidam o resultado pericial, dentre eles o fato de o próprio perito ter, em esclarecimento, confirmado que a análise foi efetuada em documento diverso do mencionado, em que está a assinatura falsificada.

Assevera que o
juízo de origem não
apreciou arguições de nulidade decorrente de fraudes, vícios de consentimento e transferências fictícias de cotas sociais em alterações do contrato social sem que houvesse quitação, tampouco se reportou à alegação de venda simulada para a Apoio Construtora e Incorporadora Ltda.

Intimadas as partes para especificarem as provas que queriam produzir (Id n. 84972119), a autora pleiteou
“O depoimento pessoal dos Requeridos, prova testemunhal e documental, as perícias que se fizerem necessárias, inclusive, a perícia técnica do imóvel e respectiva avaliação para comprovar simulação da venda de parte do imóvel para APOIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A em valor muito aquém do mercado”.
(Id n. 84972121).

No Id n. 84972171 - Pág. 1 novamente a autora definiu as provas que queria apresentar, e justificou cada uma delas nestes termos:

1.) O depoimento pessoal dos Requeridos e dos representantes legais das empresas Requeridas;

2.) A produção de prova testemunhal por se tratar de prova essencial à elucidação da presente lide, informando desde já a necessidade de intimação das testemunhas que serão arroladas oportunamente, com objetivo de provar e corroborar os fatos narrados na exordial;

3.) A produção de prova pericial grafotécnica, requerendo a análise, por perito judicial, da assinatura constante no documento, onde supostamente haveria a anuência da Sra. Romária Milan Capilé, tendo em vista divergência da assinatura constante no referido documento, com a forma usual da mesma de assinar e ainda em razão da falta de reconhecimento de firma pelo Cartório onde as demais assinaturas tiveram o reconhecimento. Restando, portanto, totalmente inexistente e inválida a outorga uxória para a incorporação, que é essencial, em se tratando de bens imóveis de pessoas cujo casamento se deu em regime de comunhão universal de bens, ainda sob a égide do Código Bevilácqua (CC/1916). A pertinência do pedido de produção da prova, se dá pelo fato de que, ao constatar a falsidade da assinatura, resta inválida a anuência da mesma (art. 166, IV e V, CC), por ser vício insanável e que, na exegese do art. 169 do CC, não se convalida pelo decurso de tempo, o que atinge de nulidade absoluta todos os demais atos jurídicos subsequentes;

4.) A inspeção judicial in loco, por este Douto Juízo, para verificação do exercício da posse mansa, pacífica e ininterrupta dos genitores da Requerentes “de cujus” e dos herdeiros sucessores que ainda permanecem na posse de toda área do imóvel, objeto do litígio, afastando assim o argumento de defesa de que a parte Ré estariam na posse do referido imóvel, bem como para comprovar que a primeira Requerida nunca cumpriu com sua obrigação contratual, firmado em 1985, de executar no imóvel as exigências da Lei no 2.021/82, tais como, abrir todas as vias previstas na planta aprovada, colocar em todas vias de circulação os meios fios, sarjetas para escoamento de águas pluviais, rede de água e de energia elétricas, demarcar quadras e lotes, construção de reservatórios de água potável, áreas de lazer, dentre outras. E ainda, para comprovar a inexistência de sede da empresa CERTA na área demandada;

5.) A perícia técnica do imóvel com a respectiva avaliação judicial do imóvel, objeto do litígio, para conhecimento do preço deste, com o escopo de confirmar a simulação de venda, transferência registrada na matrícula do imóvel, para a Requerida APOIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A, em valor muito aquém do praticado no mercado; e,

6.) Seja determinado a empresa Requerida que apresente toda movimentação que deu lastro para os balancetes contábeis, juntados aos autos, produzidas pela empresa Peritia Consultores para a empresa CERTA com objetivo de corroborar que esta nunca tivera atividade empresarial de fato.

A perícia foi deferida no Id n.

84972179 - Pág. 1, e determinada a verificação da assinatura de Romária Milan Capilé constante na primeira alteração contratual da empresa Certa; a apreciação das demais provas foi postergada para depois da conclusão pericial.

O laudo foi juntado no Id n. 84972225, e na descrição do objeto registrou-se que a perícia seria feita em
“instrumentos bancários, contendo supostas assinaturas da Sra. Romália Milan Capilé”
. Na sequência foi anexada cópia do Contrato de Constituição de Sociedade (Id n. 84972227 - Pág. 4) a ser examinado, e o perito consignou que a
“Assinatura questionada – CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE. (retirado do Id. Num. 4167365 - Pág. 1)”
, tendo concluído pela
“AUTENTICIDADE das assinaturas questionadas constantes nos documentos objetos da perícia, de modo que as assinaturas questionadas foram exaradas pela Sra. Romália Milan Capilé.”

Contudo, esse documento não exigia perícia, uma vez que não se questiona a assinatura da mãe da autora nele aposta, mas sim na Primeira Alteração Contratual.

Diante disso, ela (autora) apresentou impugnação (Id n. 84972231), e então o perito reiterou que fez a análise da assinatura exarada no Contrato de Constituição de Sociedade (Id n. 84972245 - Pág. 2).

Em seguida foi proferida a sentença sem a apreciação das demais provas postuladas pela autora, sendo nela destacado que configura mero erro de digitação a reiterada afirmação do perito acima descrita.

Logo, é evidente o cerceamento de defesa, seja pela não avaliação das outras provas pleiteadas pela autora, com as quais pretendia demonstrar, além da assinatura fraudulenta, os vícios alegados, seja porque as dúvidas existentes sobre a perícia demandam que uma nova seja realizada por outro perito, como enuncia o art. 480 do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COBRANÇA. AUXÍLIO DOEÇNA/ACIDENTE. INSS. DIVERGÊNCIA E DÚVIDA NO LAUDO PERICIAL POR TODOS OS INTERESSADOS, INCLUSIVE O JUIZO. CERCEAMENTO DEFESA. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA.

- Constatada a divergência de informações e incompletude da prova pericial, configura-se claro cerceamento ao direito de defesa, devendo ser cassada a sentença para que se produza a prova pericial.

- Sentença cassada.

(TJMG -

Apelação Cível 1.0024.07.586144-3/003, Rel. Des. Cabral da Silva, 10a Câmara Cível, julgado em 03/08/2021, DJe de 06/08/2021).

A oitiva de testemunhas, o depoimento pessoal dos réus e as demais provas requeridas são essenciais na busca da verdade dos fatos, sobretudo em razão da idade avançada do pai da autora.

Vale ressaltar que a produção dessas provas não trará prejuízo às partes; pelo contrário, esclarecerá a matéria
sub judice
e dará maior suporte para o julgamento.

Confira-se importante comentário de José Roberto dos Santos Bedaque:

"Na dúvida sobre a relevância da prova, melhor determinar a produção, para evitar cerceamento de defesa. Mesmo que o juiz esteja convencido dos fatos em que fundamentará sua decisão, se a prova for pertinente e contribuir para esclarecer melhor algum ponto, conveniente admitir-se a diligência, mesmo porque o órgão recursal poderá considerá-la imprescindível"
(Código de Processo Civil Interpretado, 2a edição, Editora Jurídico Atlas - Coord Antonio Carlos Marcato, p. 401).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso da autora.
Acolho
a preliminar de cerceamento de defesa
para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para a devida instrução.

Ficam prejudicados os demais argumentos, assim como o Recurso da Certa Empreendimentos Imobiliários Ltda., até porque a única questão suscitada (decadência) foi objeto de Agravo de Instrumento e afastada, no entanto o Recurso Especial interposto aguarda decisão do STJ.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021